Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Outrossim, tanto a Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET), instituída pela Lei Distrital n. 2.339/1999, quanto a Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõe a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, os quais devem ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação.
4. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.
5. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Assim, a GMOV não deve integrar a base de cálculo da conversão da sua licença-prêmio em pecúnia. Em consequência, afasta-se do total da condenação a verba relativa à GMOV (16 X R$ 381,66 = R$ 6.106,56).
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a parcela a título de GMOV da base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, reduzindo o valor da condenação para R$ 35.830,24 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.